Tribunal: CARF
Processo: 15540.720166/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720166/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.108 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FABIO MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
INTENÇÃO DO AGENTE
Com início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização ocorre a
exclusão espontaneidade do contribuinte fiscalizado, razão pela qual se
justifica a não aceitação das informações prestadas na declaração de
retificadora apresentada.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer mácula no auto de infração exclusivamente por este ter sido
lavrado sem menção a esclarecimentos prestados pelo fiscalizado ou poucas
horas após a apresentação de tais esclarecimentos.
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Não constitui desconsideração de personalidade jurídica o ato fiscal que, diante
dos elementos coletados, conclui pela necessidade de reclassificação de
rendimentos declarados como recebidos a título de participação nos lucros de
Pessoa Jurídica, lastreada na certeza de que tais valores, na verdade,
correspondem a salários pagos pelo desempenho de função por pessoa física.
SIMULAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É devida a qualificação da penalidade de ofício se contatado o ajuste
intencional entre partes, do qual resultem alterações nas condições pessoais de
contribuinte, afetando a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720166/2014-10
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-64.871,
exarado pela 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
fl. 522 a 534.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 04 a 21, que
inclui o Termo de Constatação Fiscal de fl. 07 a 14, relativo aos anos-calendários de 2010 e
2011.
A leitura do citado Termo de Constatação Fiscal, evidencia que a Autoridade
Fiscal, identificou as seguintes infrações à legislação tributária:
0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Foram omitidos rendimentos recebidos de trabalho com vínculo empregatício, no
ano-calendário de 2010, conforme informações prestadas em DIRF pelo Fluminense Football
Club, no valor de R$ 30.830,00, e da ASCE – Associação de Solidariedade à criança
Excepcional, no valor de R$ 47.802,88.
0002
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF RENDIMENTOS CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF
Foram classificados indevidamente, nos anos calendários de 2010 e 2011, como
rendimentos isentos e não tributáveis valores recebidos a título de distribuição de lucros da
empresa Fábio Marcelo Fisioterapia do Esporte Ltda, já que tal pessoa jurídica figurou como
mera intermediária para recebimentos de valores que, na verdade, serviriam para remunerar o
sócio, ora recorrente.
Ciente do lançamento em 16 de junho de 2014, conforme AR de fl. 519,
inconformado, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 270 a 280, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
Que os rendimentos do ano-calendário de 2010, no valor de R$ 35.632,88 com
IRRF no valor de R$ 5.836,60 não foram lançados por simples erro material da pessoa
encarregada de elaborar a DIRPF.
Que após constatar o erro de fato, através do Termo de Constatação Fiscal se
antecipou e retificou a DIRPF para regularização, porém a fiscalização não considerou
a declaração retificadora.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Quanto à desclassificação dos valores recebidos na Pessoa Jurídica pela
fiscalização através da empresa Fábio Marcelo Fisioterapia do Esporte Ltda para
tributar os referidos valores nos anos-calendário de 2010, no valor de R$ 50.000,00 e
em 2011, no valor de R$ 240.000,00, na Pessoa Física do Contribuinte/autuado Fabio
Marcelo Teixeira de Souza, com multa qualificada/agravada de 150%.
A fiscalização partiu do pressuposto de que a empresa Fabio Marcelo
Fisioterapia do Esporte Ltda, foi utilizada indevidamente para se pagar menos Imposto
de Renda do que se os valores recebidos fossem contabilizados na Pessoa Física.
Que a fiscalização quando desclassificou os rendimentos auferidos pela Pessoa
Jurídica, Fabio Marcelo Fisioterapia do Esporte Ltda , para tributá-los na Pessoa Física
do Sócio e ainda imputou a multa qualificada/agravada de 150%, o que caracteriza a
Desconsideração da Pessoa Jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil Brasileiro –
Lei 10.406/2002.
Que configura confisco, vedado pelo parágrafo IV do artigo 150 da Constituição
Federal, pois o valor que lhe está sendo exigido entre tributos e multas de mais de R$
200.000,00 representa 68,97% do valor do faturamento do total do contrato que foi de
R$ 290.000,00.
Que houve excesso de exação, o que configura Crime Tributário, por exigir
imposto que ou deva saber ser indevido, previsto no parágrafo 1o do Art. 316 do
Código Penal Brasileiro.
Que multa qualificada de 150% foi aplicada por entendimento subjetivo,
presumindo a prática de simulação não provada.
Que para aplicação da multa de 150% depende não só da intenção do agente,
como também da prova fiscal da ocorrência da fraude praticada pelo agente ou do
evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa com esse
fim, o que , no caso concreto, não ocorreu.
Que a empresa Fabio Marcelo Fisioterapia do Esporte Ltda foi fundada no ano
de 2000 com 14 anos no mercado, sempre operando e recolhendo seus tributos,
possuindo sede onde se acha devidamente instalada, emitindo documentos fiscais e
cumprindo todas as obrigações tributárias Principais e Acessórias que somente no
período fiscalizado emitiu 138 Notas Fiscais Eletrônicas e muitas outras antes da
existência da NF-e.
Que a fiscalização agiu com subjetividade, deixando de observar vários
dispositivos legais:
Deixou de observar os incisos II e IV e Parágrafo Único do Art.170 da
Constituição Federal, que a terceirização de serviços é uma realidade nos dias atuais e
está amparada exatamente no Art. 170 da CF que reconhece na livre iniciativa o
direito de todos os brasileiros a busca do bem estar social pelo pleno exercício de uma
atividade econômica seja como Pessoa Física, seja através de uma Pessoa Jurídica.
Verifica-se que no Termo de Constatação Fiscal a ilustre auditora faz menção
ao Contrato da empresa Fabio Marcelo Fisioterapia Ltda e a UNIMED-RIO.
Menciona que no período de referencia o sócio Fabio Marcelo, pessoa física, fez uso
do Contrato firmado pela Pessoa Jurídica com a UNIMED-RIO recebendo da mesma
valores que na realidade não pertenciam à Pessoa Jurídica e sim à Pessoa Física do
sócio Fabio Marcelo.
Que a afirmativa não corresponde à realidade dos fatos ocorridos, bastando-se
observar as diversas cláusulas contratuais quando atribui a ambas as partes
contratantes diversos direitos e obrigações.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Não há como interpretar que o contrato firmado se traduza em ato simulado,
sendo que cabe à fiscalização o ônus da prova.
Que o Contrato de Prestação de Serviços entre UNIMED -Rio e Fabio Marcelo
Fisioterapia do Esporte Ltda, não tem nenhuma cláusula capaz de obrigar à pessoa
Física Fabio Marcelo Teixeira de Souza ao cumprimento do que determina o artigo 3o
da CLT para criar vínculo trabalhista entre empregador e empregado, ou seja :
Cumprimento de horário de trabalho, subordinação hierárquica e salário, visto que os
valores recebidos foram fruto de Contrato entre duas pessoas jurídicas e não entre uma
pessoa física e jurídica.
Que a auditora fiscal classifica o contrato firmado pelas pessoas jurídicas como
" artifício" e " engenhosa simulação" para recolher menos imposto de renda que o
devido. Ora, é público e notório que sendo o imposto compulsório o mesmo deve ser
recolhido somente na medida do que for devido. A lei não proíbe que o contribuinte
busque suportar menor carga tributária possível. Portanto, conclui-se que se a lei
permite a constituição de pessoa jurídica para a exploração da atividade de
fisioterapia, não pode a fiscalização classificar este ato como artifício ou simulação,
sob pena da autoridade administrativa não respeitar a lei, infringindo disposição
contida no Art. 37 da Constituição Federal, assim redigido:
Ocorre que com objetivo de pacificar as discussões sobre a regime tributário
aplicável às sociedades constituídas para prestação de serviços de caráter pessoal, foi
publicada a Lei 11 196/05, que trouxe disposição no Artigo 129 que dá todo amparo
legal para a constituição e funcionamento legal das empresas que exploram a
prestação de serviços profissionais ou não, estando assim redigido:
Conforme se observa da leitura do Art. 129 da Lei 1 1196/05 se havia dúvida
sobre a constituição e regular funcionamento deste tipo de sociedade, esta dúvida
deixou de existir após a publicação do referido artigo.
Também não se pode deixar de registrar e observar que não há qualquer
disposição legal que impeça ou restrinja a possibilidade de uma pessoa natural
constituir uma pessoa jurídica para prestação de serviços. Neste sentido apontamos o
artigo 647 do Decreto 3000/99 que, sem qualquer sombra de dúvida dispõe acerca da
possibilidades e da licitude dos serviços profissionais serem prestados por pessoas
jurídicas, sem que isso configure qualquer simulação ou fraude tributária, bastando
observar-se a listagem de atividades permitidas para a constituição desse tipo
societário, tais como: Serviços de Medicina, Odontologia, Advocacia, Análise
Laboratorial, Arquitetura, Fonoaudiologia e FISIOTERAPIA, além de inúmeras outras
atividades.
Maior flexibilidade para as empresas prestadoras de serviços profissionais de
natureza personalíssima se deu ainda com a publicação da Lei 12441/2011, ao incluir
o Art. 980/A no Código Civil Brasileiro, criando a Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada ( EIRELI ), tendo inserido no seu parágrafo 5o o seguinte
dispositivo:
Que a ilustre auditora fiscal não respeitou a legislação vigente quando lavrou o
Auto de Infração, tendo agido segundo seu entendimento pessoal, deixando, inclusive
de respeitar os preceitos constitucionais da legalidade e da impessoalidade.
A vista de todo o exposto e após análise dos documentos anexados aos autos do
processo administrativo e os ora anexados, requerer a V. Sa. julgamento pela total
improcedência do Auto de Infração, com o arquivamento do respectivo processo,
praticando assim ato da mais alta Justiça.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a parcialmente procedente, cujas conclusões estão sintetizadas
na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DO DIREITO DE DEFESA.
O auto de infração foi lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas
as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
ESPONTANEIDADE. VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa
ao exercício sob fiscalização.
INFORME
DE
RENDIMENTO.
VALOR
DECLARADO.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
O contribuinte é obrigado a incluir, integralmente na declaração de ajuste
anual, os valores dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas conforme comprovante de informe de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida
quando comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a
cerceamento do direito de defesa e prática de atos por autoridade
incompetente.
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Há simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem e contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não
verdadeira.
ACORDO. CONVENÇÃO PARTICULAR. EFEITOS.
Mantém-se o lançamento efetuado as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária e,
presentes na conduta do contribuinte as condições que propiciaram a
majoração da multa de ofício, pela caracterização da simulação, mantém-
se a multa qualificada no percentual de 150%.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 11 de fevereiro de 2015, fls. 537, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, em 12 de março de 2015, o Recurso Voluntário de fl.
540 a 552, em que reitera os termos da impugnação e apresenta considerações sobre as
conclusões da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Retificação da Declaração do ano-calendário de 2010
Neste tema, a defesa apresenta as razões que entende justificar sua convicção
sobre a improcedência da autuação e das conclusões da decisão recorrida ao desconsiderar
declaração retificadora apresentada após o início do procedimento fiscal, basicamente sob o
argumento de que ocorreu omissão involuntária sem má-fé por parte do fiscalizado.
A questão em tela não merece maiores considerações deste Relator, pois o
entendimento reiterado deste Colegiado indica que, iniciado o procedimento de ofício, ocorre a
exclusão espontaneidade do contribuinte fiscalizado, razão pela qual se justifica a não aceitação
das informações prestadas na declaração de retificadora apresentada, sendo irrelevante para
tanto a intenção do agente, tudo por conta do que prevê o § 1o do art. 7o do Decreto 70.235/721 e
nos art. 1362 e § único do art. 138 da Lei 5.172/663.
Portanto, sem razão a defesa.
Valores Recebidos pela Pessoa Jurídica e Reclassificados para Pessoa Física
Afirma o recorrente que, além de profissional liberal com formação em
fisioterapia, é sócio administrador de sociedade limitada denominada Fábio Marcelo Fisioterapia
do Esporte Ltda, e que discorda da acuação fiscal de que a citada Pessoa Jurídica serviu de
intermediária para recepção de valores da Unimed-Rio, apontando elementos (datas de
constituição, data do contrato, valor de notas emitidas, numeração não sequencial, declarações de
rendimentos e tributos recolhidos pela PJ) que indicam que tal empresa não teria sido
constituída exclusivamente para emitir notas fiscais para amparar o recebimento dos valores que
deram origem à autuação, não evidenciando qualquer simulação da verdade.

1 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
2 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Aduz que apresentou esclarecimentos em 10/06/2014, às 12:30h e o Auto de
Infração foi lavrado no mesmo dia, às 15:07h e que o relatório que embasou a autuação não
teceu qualquer comentário sobre tais esclarecimentos, presumindo-se que estes não foram
analisados pela Autoridade lançadora, o que constitui cerceamento do direito de defesa, o que é
bastante para ensejar o reconhecimento da nulidade da autuação.
Sustenta que a desclassificação dos valores recebidos através da pessoa jurídica e
a imputação de multa qualificada não têm amparo legal, caracteriza excesso de exação e constitui
crime tributário, já que acaba por exigir tributo indevido.
Alega que a qualificação da penalidade de ofício se deu pela presunção da
Autoridade lançadora, não suficientemente provada, de que teria havido a intenção de ocultar
rendimentos e que tal medida dependeria não apenas da intenção do agente, mas de prova da
ocorrência da fraude, ou evidente intuito desta, praticada pelo sujeito passivo.
Afirma que a Fiscalização, no que foi seguido pelo Relator da decisão recorrida,
sem nenhuma prova material, interpretando o ajuste de forma pessoal e subjetiva, partiu da
presunção de que o simples fato de se firmar contrato de prestação de serviços entre PJ faz
nascer a figura da sonegação, o que, por si só, justifica afastar a qualificação da penalidade.
A seguir, a defesa apresenta considerações doutrinária e conceituais sobre o tema,
tudo objetivando evidenciar a correção do contrato formalizado entre pessoas jurídicas, o amparo
legal e constitucional para tal ajuste e, ainda, para demonstrar que a Autoridade lançadora e a
julgadora agiram segundo seus entendimentos pessoais, deixando, inclusive, de respeitar
preceitos e princípios constitucionais.
Sintetizadas as razões da defesa, inicialmente, vale ressaltar que não há qualquer
mácula no lançamento fiscal por este não ter feito qualquer menção a esclarecimentos prestados
pelo contribuinte ou, ainda, em razão do auto de infração ter sido lavrado poucas horas após a
prestação de tais esclarecimentos.
Além do caso sob análise derivar de procedimento de diligência prévia efetuada
junto à Unimed-Rio, é salutar lembrar que, nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Assim, não há nada que macule por nulidade o lançamento, nem mesmo o alegado
cerceamento do direito de defesa, que se exerce não no curso do procedimento fiscal, mas no
curso do contencioso administrativo, o qual, neste caso, já tramita em 2a instância recursal.
Assim, rejeito a alegação de nulidade da autuação.
No que tange à materialidade tributária, mister relembrarmos a motivação
apresentada pela Autoridade lançadora para concluir pela necessidade de reclassificação de
rendimentos originariamente declarados como isentos, bem assim para fazê-lo com imposição da
multa qualificada de 150%:
2 - DAS CONSTATAÇÕES
Apôs análise de toda a documentação comprobatória apresentada, constatamos
o que se segue.
2.1) Houve omissão de rendimentos tributáveis, conforme DIRF apresentadas
pelas próprias fontes pagadoras e descritas nos quadros anteriores. No ano-calendário
de 2010. foram omitidos rendimentos do Fluminense Football Club, no valor de RS
30.830,00. com imposto retido de R$ 5.836,60 e da ASCE - Associação de
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Solidariedade a criança excepcional, no valor de RS 4.802,88. Cujo montante anual é
de R$ 35.632,88.
2.2) Fica evidente que foi utilizada a pessoa jurídica. FÁBIO MARCELO
FISIOTERAPIA DO ESPORTE LTDA ME. CNPJ 04.192.485/0001-13. como
intermediária no recebimento de valores devidos, a título de direitos de prestação de
serviços de fisioterapia, quando, na verdade, quem estava sendo remunerado era o
sócio Fábio Marcelo Teixeira de Souza. Utilizou-se um artificio, com a finalidade de
enquadrar rendimentos próprios da pessoa física em uma tributação menos onerosa.
Há inclusive uma declaração do próprio fiscalizado ratificando a situação: "... quando
fui convidado para assumir a coordenação da fisioterapia do futebol do
Fluminense Foot Ball Club, em 16 de setembro de 2010, ficou acordado que o
meu salário seria distribuído na proporção de 2/3 (dois terços) referentes á
UNIMED
-
RIO
através
da
minha
empresa,
FÁBIO
MARCELO
FISIOTERAPIA DO ESPORTE LTDA ME, e 1/3 (um terço) referente ao
FLUMINENSE FOOT BALL CLUB, do total dos proventos. Os valores, na
ocasião, eram de RS 20.000,00 (vinte mil reais) pago pela UNIMED - RIO (que se
mantém até apresente data) e RS 10.000,00 (dez mil reais) pago polo Fluminense
F.C. (que tem sido reajustado pelo dissídio)”. "... Outro fator determinante para
este acordo foi o fato do referido clube possuir um teto salarial para o
departamento médico do futebol profissional. Desta forma o acordo entre as
partes se definiu assim.".
Ressalta-se ainda que este pagamento à PJ intermediária ainda é efetivado
diretamente pela patrocinadora do clube Fluminense, neste caso, a UNIMED-RIO.
Nota-se uma engenhosa simulação a fim de eximir o clube de futebol, real
empregador, de pagar tributos e demais encargos trabalhistas.
As convenções particulares, relativas â responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Considerando que a legislação tributária, quanto ao período sob análise. 2010 e
2011, define expressamente a forma de tributação para os rendimentos obtidos por
profissionais no exercício individual de sua função, não pode remanescer dúvida de
que os rendimentos obtidos pelo contribuinte em epígrafe devem ser tributados na
declaração de pessoa física.
Em virtude do exposto, os lucros distribuídos pela empresa FÁBIO MARCELO
FISIOTERAPIA DO ESPORTE LTDA ME, CNPJ 04.192.485/0001-13. ao
contribuinte em epígrafe, nos anos calendários de 2010 e 2011, foram apurados, com
base nos contratos apresentados, Notas Fiscais emitidas, escriturações e demais
documentos apresentados no curso desta ação fiscal.
Os serviços prestados a terceiros, conforme notas fiscais e escrituração
apresentadas pelo contribuinte, foram considerados lucros distribuídos, isto é,
rendimentos isentos.
Os montantes mensais, abaixo descritos, foram lançados, de oficio, na Pessoa
Física. Ressalta-se que o fiscalizado informou/declarou em suas respectivas
declarações do imposto de renda pessoa física (DIRPF EX/2011e DIRPF EX/2012)
estes rendimentos oriundos do contrato com a UNIMED como rendimentos isentos
(distribuição de lucros). Enfim, conforme constatado, houve omissão destes
rendimentos tributáveis ora classificados indevidamente como isentos.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

Por se tratar de simulação, a presente situação enquadra-se no preceito
estabelecido no Artigo 44, inciso I, § 1o, da lei 9.430/1996 (com alterações
posteriores), sujeitando-se ã multa de ofício qualificada.
As considerações da autoridade lançadora acima transcritas foram devidamente
analisadas pela Decisão recorrida, que assim se manifestou:
Portanto, o próprio contribuinte concorda que o seu salário seria pago dessa
forma, ou seja, simulando um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica que
na realidade era para pagar o salário de uma pessoa física. Esta declaração consta nos
autos, fls. 89, com a respectiva assinatura de Fábio Marcelo Teixeira de Souza, datado
de 14/11/2013 em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal, fls. 87.
Corroborando com a minha convicção que houve uma simulação faço constar
que há nos autos, fls. 78, um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte da fonte pagadora Fluminense Football Club, CNPJ
33.647.553/0001-90, e como beneficiário dos rendimentos Fabio Marcelo Teixeira de
Souza, contribuinte em epígrafe, com a natureza de rendimento de trabalho
assalariado.
Ressalta-se ainda que este pagamento à PJ intermediária ainda é efetivado
diretamente pela patrocinadora do clube Fluminense, neste caso, a UNIMED-RIO.
Nota-se uma engenhosa simulação a fim de eximir o clube de futebol, real
empregador, de pagar tributos e demais encargos trabalhistas.
A análise perfunctória das afirmações contidas no Termo de Constatação Fiscal e
na Decisão recorrida evidencia que a acusação de infração à legislação tributária que pesa contra
o ora recorrente nada tem a ver com a impossibilidade de formalização de contratos de
prestações de serviço entre pessoas jurídicas.
O que temos é um ajuste formalizado entre três personagens distintos (o
contribuinte autuado, o Fluminense e a Unimed), em que, nas próprias palavras do fiscalizado,
conforme se verifica em fl. 89, os valores envolvidos são relativos a salários ajustados pela
assunção da Coordenação de fisioterapia do futebol profissional do Clube, valores estes que
seriam pagos, em parte, diretamente pelo Fluminense e, em parte, pela Unimed.
Ora, se a prestação do serviço se deu ao Fluminense, a participação da Unimed em
tal acerto nada mais é do que uma forma de disfarçar tais pagamentos, seja para burlar o
informado teto salarial existente no departamento médico, seja para obter vantagens tributárias
de toda a ordem, já que tais operações assim se notabilizam.
É verdade que, se a contratação tivesse ocorrido integralmente nos termos da
Consolidação das Leis do Trabalho, poderia haver alguma benesse ao contratado decorrente dos
reflexos nos seus direitos trabalhistas. Não obstante, da forma como se deu, potenciais perdas de
benefícios do contratado seriam compensadas pela possiblidade de tributação mais vantajosa por
meio de sua PJ e, ainda, poderiam resultar em vantagens fiscais para os demais envolvidos, seja
pelo não pagamento dos tributos a cargo do empregador, seja pela possiblidade de redução de
tributos decorrente da dedução de despesas.
Assim, o que se vê nos autos é que, sem excessos ou inobservância de princípios
jurídicos, no exercício de suas atribuições, a Autoridade fiscal não desconsiderou qualquer
personalidade jurídica, mas tão só atuou nos limites do que dispõe o art. 142 da Lei 5.172/664,

4 rt. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

identificando que, na essência, os valores que foram pagos pela Unimed à pessoa jurídica
denominada Fábio Marcelo Fisioterapia do Esporte Ltda são salários relativos ao exercício das
função de Coordenador de fisioterapia do futebol profissional do Fluminense.
Por fim, em relação à qualificação da multa de ofício, entendo oportuno destacar
que se trata de medida de exceção, já que a regra é a aplicação do percentual de 75%, razão pela
qual é necessário buscar apoio na legislação de regência:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Por sua vez a Lei 4.502/64 prescreve:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A leitura integrada dos dispositivos legais supracitados evidencia que, seja no
caso de sonegação, fraude ou conluio, indispensável que, inequivocamente, esteja presente o
elemento subjetivo (dolo) na conduta do contribuinte; de forma a demonstrar que este quis, de
fato, alcançar os resultados capitulados pelo artigo 71 e 72 da Lei 4.502/64.
Ainda que seja difícil aferir o ponto a partir do qual uma conduta deixa de
constituir mera infração à legislação tributária e passa a ser uma conduta dolosa, punível com a
qualificação da multa de ofício, é certo que, no caso em tela, o próprio fiscalizado reconheceu
que houve ajuste consciente de pagamento de parte do seu salário por meio de sua pessoa
jurídica, sendo irrelevante que esta PJ não tenha sido exclusivamente formalizada para este fim,
que tenha emitidos outras notas fiscais ou que tenha recolhido tributos por tais operações.
Não se poderia esperar que, neste caso, o contribuinte, além dos motivos
elencados em fl. 89 a justificar o ajuste, ainda afirmasse que tivesse objetivado pagar menos
tributo. Claro que não.
O fato é que o que se tem nos autos não se confunde com planejamento fiscal,
medida lícita da qual resulta a incidência de tributo de forma menos onerosa ao contribuinte, mas

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.108 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720166/2014-10

verdadeiro ato simulado, consciente, que objetivou dar uma roupagem diversa ao que, em sua
substância, configura salário pelo exercício de função, alterando as condições pessoais do
prestador de serviço, afetando a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Ademais, tendo o lançamento observado a legislação de regência, já que
corresponde a atividade estritamente vinculada, não se pode acolher qualquer pretensão recursal
lastreada em suposto efeito confiscatório do tributo, já que tal vedação é dirigida ao legislador,
não competindo ao julgador administrativo fazer qualquer juízo nesse sentido.
Assim, plenamente justificada a autuação e a medida extrema de aplicação da
penalidade de ofício em seu percentual qualificado.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital